Tribunal: TJES
Processo: 5004316-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004316-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON CABRAL
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004316-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GERSON CABRAL

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MODIFICADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que objetivava realizar a portabilidade de empréstimo consignado previamente contratado e acabou realizando novos empréstimos não solicitados, sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Diante disso, pugna pelo cancelamento dos contratos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou o processo extinto sem resolução de mérito, em decorrência da incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela competência do juízo em decorrência da ausência de necessidade de produção de prova pericial. Quanto ao mérito, pugna pela total procedência dos pedidos autorais. Ademais, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo pela ausência de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes para julgamento do mérito processual.

Outrossim, considerando que o contrato foi assinado eletronicamente, inexiste razão para realização de perícia grafotécnica. Isto posto, entendo pela competência do juízo.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia à parte recorrida comprovar a validade dos contratos de empréstimo supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297 -
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Contudo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos contratos firmados de forma virtual, mormente diante de vulnerabilidade do recorrente, consumidor idoso.

Isso porque, além da ausência de mecanismo de verificação da assinatura eletrônica no contrato, como vinculação de e-mail, telefone celular e senha pessoal do signatário; o recorrente compareceu pessoalmente na instituição financeira e o contrato foi firmado de forma virtual, o que se infere do próprio pacto (Id n° 6124718).

Outrossim, a foto de comprovação de autenticidade disposta no contrato não se trata de “selfie”, tendo sido tirada por terceiro, dentro de estabelecimento comercial da parte recorrida.

Também vislumbro a ocorrência de vício de consentimento, considerando que o consumidor objetivava firmar contrato de portabilidade de empréstimo consignado e firmou novos pactos, com o depósito de valores em sua conta bancária.

Por conseguinte, entendo pela nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Destarte, diante da ausência de validade do contrato de empréstimo consignado, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrente.

A restituição se dará na modalidade simples, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo pela fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração os danos suportados pelo consumidor, o caráter punitivo para a prestadora de serviço e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Por fim, conforme reconhecido pelo próprio recorrente, foi realizado depositado em sua conta corrente pela instituição financeira. Assim, devida a restituição de valores, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Portanto, autorizada a compensação do valor depositado na conta bancária do recorrente com os devidos pelo recorrido à título de restituição por danos materiais e morais, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 1505906937 e 1505906935), impondo-se ao recorrido a obrigação de baixar o contrato, com a devida desaverbação junto ao INSS e se abster de realizar novos descontos no benefício previdenciário do recorrente, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) CONDENAR o recorrido a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do recorrente, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, inclusive os valores descontados no decorrer do processo;

c) CONDENAR o recorrido a pagar ao recorrente a importância de R$ 5.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário do recorrente (ato ilícito) e correção monetária a partir deste acórdão.

Fica autorizada a compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta do recorrente com o crédito decorrente da condenação.

Defere-se em acórdão, nos termos supra, a tutela de urgência para determinar que o recorrido cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena de multa diária.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)